Tribunal: STF
Processo: Rcl 90611
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). TRÂNSITO EM JULGADO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por GP Saúde Cooperativa dos Profissionais Autônomos da Área de Saúde e outro (a/s), em desfavor de decisão proferida pelo Juízo da 74ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, nos autos do Processo nº 1001403-74.2023.5.02.0074, por meio da qual teria sido violada a ordem de suspensão nacional tomada no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    2. Os reclamantes narram que “na origem, trata-se de execução trabalhista em que se discute o vínculo empregatício de profissional de saúde com a Cooperativa GP Saúde”.
    3. Noticiam que a autoridade reclamada indeferiu o sobrestamento sob o argumento de que a decisão de sobrestamento desta Suprema Corte não alcança processo com trânsito em julgado. 

    4. Defendem que “a manutenção da execução afronta a autoridade desta Corte, pois o título executivo baseia-se em premissa sob reavaliação constitucional”. Além disso, aduzem que “a autoridade reclamada ignora que a GP Saúde é uma cooperativa, exigindo-se a aplicação da Teoria Maior (Art. 50 do Código Civil) para a desconsideração da personalidade jurídica, o que demanda prova de abuso ou fraude, inexistente no caso”.

    5. Requer, liminarmente, a suspensão imediata do processo e o fim de qualquer ato de constrição patrimonial contra os reclamantes. No mérito, buscam “a procedência total da Reclamação para CASSAR as decisões de Id 12e848f e Id ae0db14, determinando o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1389 de Repercussão Geral”.

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
    8. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. No caso presente, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

    10. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    11. No caso sob exame, verifica-se que o pedido de sobrestamento dos autos, fundamentado no paradigma mencionado, foi formulado pelo reclamante em sede de execução definitiva. Por isso mesmo, o ato reclamado foi proferido nos seguintes termos (e-doc. 2; p. 568-569, destaques acrescidos):

“Vistos
Os executados GP Saúde Cooperativa dos Profissionais Autônomos da Area da Saúde e Pauliny de Souza Canal opuseram impugnação à execução, aduzindo ser indevido o redirecionamento da execução em face da reclamada Pauliny, diretora presidente da 1ª reclamada. Pugnaram ainda pelo sobrestamento da execução, com base na decisão proferida pelo STF, no ARE 1532603, Tema 1389 de Repercussão Geral, em que a Corte Suprema determinou a suspensão nacional de todos os processos em que se discute a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, bem como o ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil.
Quanto à inclusão da executada Pauliny na execução, não se verifica nenhuma irregularidade, na medida em que sua inclusão e responsabilização foi precedida pela instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, na forma preconizada nos artigos 133 do CPC e 855-A da CLT, com a intimação para ciência da suscitada. A legitimidade de parte foi apreciada conforme sentença prolatada no Id 708b558, transitada em julgado.
As reclamadas foram condenadas solidariamente pelas verbas trabalhistas decorrentes do reconhecimento do vínculo de emprego com a parte autora, diante da caracterização da fraude, com a declaração de nulidade na contratação da reclamante. Foi reconhecido o vínculo empregatício, sendo a ação julgada procedente em parte com trânsito em julgado em 09/02/2024.
Visam as executadas a rediscussão do mérito da ação, cuja decisão transitou em julgado, o que obsta a revisão por este juízo da execução de questões definitivamente decididas no título executivo judicial durante a fase de conhecimento.
Ademais, não há falar em sobrestamento do feito. A decisão de suspensão do Supremo, objeto do Tema 1389 de Repercussão Geral do STF, datada de 14/04/2025, não alcança os processos que já tenham transitado em julgado, o que é o caso dos presentes autos, em respeito à coisa julgada.
Finalmente, advirto às reclamadas que é impróprio o debate da matéria aduzida por meio do presente expediente, podendo ser suscitada na forma do artigo 884 da CLT, após a efetiva garantia do juízo.
Prossiga-se com a pesquisa de benefícios previdenciários em nome dos executados, por meio de consulta ao PREVJUD.
Se negativa, prossiga-se com a penhora e avaliação dos direitos decorrentes da alienação fiduciária que a executada possui sobre a metade ideal do imóvel objeto da matrícula nº 197.036 do Cartório de Registro de Imóveis de Barueri (Id 344c07a), de propriedade da executada Pauliny de Souza Canal, ficando a reclamada nomeada depositária do bem, nos termos do artigo 838, IV do CPC.”

    12. Com efeito, em pesquisa junto ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo objeto desta reclamação, verifica-se que, em 15/02/2024, houve o trânsito em julgado do processo de conhecimento, ajuizada a presente reclamação apenas em 13/02/2026, contra decisão proferida em sede de execução.

    13. Assim, tornando-se imutável a decisão em que reconhecido o vínculo empregatício entre as partes, em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação, verifica-se o advento da coisa julgada, o que atrai a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, de seguinte teor:

E. 734: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”

    14. Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, no qual se prevê ser “inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. A corroborar o raciocínio ora traçado, colaciono julgados proferidos por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 
1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 
2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.” 
(Rcl nº 42.700-AgR/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 02/03/2021; grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. INVIÁVEL RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 
II – O agravante teve o recurso de revista, bem como todos os recursos posteriormente interpostos, negados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursa, o que faz incidir o Tema 181 da Repercussão Geral. 
III – A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. 
IV - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 55.795-AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 24/04/2023; grifos nossos).

    15. Ademais, a toda evidência, as matérias abrangidas pelo Tema RG nº 1.389, quais sejam, competência da Justiça do Trabalho, ônus da prova da existência ou não de fraude na contratação, licitude da contratação de pessoa jurídica ou autônomo para a prestação de serviços, dizem respeito à fase de conhecimento do processo. A futura tese a ser fixada não terá o condão de desafiar a coisa julgada, razão pela qual os autos em questão não estão compreendidos no conceito de “processos pendentes” ao qual se refere o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil.

    16. Corroboram esse entendimento as seguintes decisões monocráticas, proferidas em reclamações com pedido análogo ao postulado: Rcl nº 81.234/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/06/2025, p. 27/06/2025; Rcl nº 80.691/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/06/2025, p. 23/06/2025; Rcl nº 79.014/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/04/2025, p. 05/05/2025; Rcl nº 81.119/PE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/06/2025, p. 27/06/2025.  

    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, consoante entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente